Tribunal: TCU
Processo: 032.871/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12811/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.871/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ewerthon Clauber de Jesus Vieira (XXX.929.905-XX); Fabio Alves dos Santos (XXX.398.818-XX); Fernando Vicente de Araujo (XXX.559.401-XX); Flavio dos Santos Silva Reis (XXX.754.805-XX); Karliane Macedo Nunes (XXX.835.105-XX); Luciana de Freitas Abbehusen (XXX.383.305-XX); Lucineide Alves de Oliveira (XXX.838.305-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe - UFS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.